Tribunal: STF
Processo: RE 509825
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE 
   OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. 
   COFINS. AUMENTO DE ALÍQUOTA. LEI 9.718/1998. ART. 8º. 
   CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional o art. 8º da Lei 
   9.718/1998, que aumentou a alíquota da Cofins. Precedentes da 
   Corte, reafirmados por ocasião do julgamento do RE 527.602, rel. 
   min. Eros Grau, red. p/ acórdão min. Marco Aurélio, 
   Pleno.
Embargos de declaração rejeitados.